Tribunal: TCU
Processo: 015.637/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial Instaurada por força do disposto no Acórdão 7385/2021 - TCU - 2aCâmara, proferido no TC 036.717/2019-3, que trata de utilização indevida dos recursos recebidos a título de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) no Município de São Sebastião/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, originária de determinação do item 9.2 do Acórdão 7385/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Min. Raimundo Carreiro, para a conversão daqueles autos de denúncia (TC Processo 036.717/2019-3 ), com vistas à apuração do exato valor do débito e dos responsáveis pelo dano ao erário decorrente da utilização irregular, com desvio de finalidade, de recursos federais dos precatórios do Fundef transferidos ao Município de São Sebastião/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. José Pacheco Filho e do Município de São Sebastião/AL, especificamente no que se refere aos gastos com honorários advocatícios com recursos do Fundef, que devem ser afastados no cálculo do débito; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Pacheco Filho (CPF XXX.548.834-XX) e do Município de São Sebastião/AL (CNPJ 12.247.631/0001-99); 9.3. condenar o Município de São Sebastião/AL ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data Valor (R$) 1/7/2019 48.436,19 2/8/2019 31.020,00 2/8/2019 12.820,53 2/8/2019 35.877,50 2/8/2019 32.664,00 2/8/2019 1.200,00 6/8/2019 142.634,00 6/8/2019 371.968,45 6/8/2019 267.788,48 6/8/2019 370.715,34 6/8/2019 365.515,42 6/8/2019 364.241,12 6/8/2019 95.273,83 6/8/2019 360.734,17 6/8/2019 12.815,05 6/8/2019 29.909,75 6/8/2019 4.992,00 6/8/2019 72.662,70 6/8/2019 2.605,00 6/8/2019 1.965,00 6/8/2019 1.402,50 6/8/2019 2.932,50 6/8/2019 1.900,00 6/8/2019 1.765,00 6/8/2019 302.978,65 6/8/2019 981.942,96 1/10/2019 2.574,06 1/10/2019 1.460,00 15/10/2019 11.541,20 15/10/2019 51.486,55 16/10/2019 1.065,00 11/11/2019 4.710,00 11/11/2019 38.366,30 22/11/2019 34.848,30 27/11/2019 6.667,50 16/12/2019 27.612,70 16/12/2019 38.366,30 17/12/2019 1.492,10 17/12/2019 10.385,00 6/2/2020 10.932,00 6/2/2020 850,00 27/2/2020 36.154,00 27/2/2020 37.934,20 4/3/2020 25.507,00 3/4/2020 13.043,00 3/4/2020 6.433,00 9/4/2020 28.602,50 14/4/2020 55.118,70 12/5/2020 837,50 21/5/2020 107.822,14 4/6/2020 9.301,50 9.4) aplicar ao Sr. José Pacheco Filho, a multa prevista no art. 58, inc. III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.